Tribunal: TJMT
Processo: 0054751-74.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054751-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CEZINA DA SILVA BARBOSA - CPF: 545.941.971-91 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 05.740.247/0001-68 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 05.740.247/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA – OMISSÃO ESTATAIS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – EXCLUDENTES – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que os requeridos foram omissos, pois deixaram de amparar preventivamente os moradores que residem na região na qual ocorrem constantes alagamentos. Obras realizadas que não afastam o dever de indenizar.

Excludente de caso fortuito não comprovada. Fato previsível.

Responsabilidade do Município de Cuiabá decorrente do disposto no art. 30, VIII, da CF.

Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta do demandado (in re ipsa), pois implicou em ofensa à integridade física e atingiu os direitos da personalidade da autora. Valor fixado em consonância com a gravidade da lesão, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0054751-74.2013.811.0041, movida por
Cezina da Silva Barbosa,
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o Município a proceder ao pagamento por indenização pelos danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Outrossim determinou que o referido valor será acrescido de juros de mora no percentual da caderneta da poupança desde o evento danoso (27/03/2013- data da notificação da autora para deixar a sua casa) até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Ademais, condenou ainda o Município ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §3°, I do CPC. (ID 6281671).

Em suas razões, a Apelante requer a anulação da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo e da necessidade de reunião do feito junto à vara especializada do meio ambiente, pois existe uma Ação Civil Pública em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, autos n°193-29.2013.811.0082 (código 22699), a qual trata dos possíveis danos provocados pelo avanço da erosão das margens do córrego São Gonçalo, em especial quanto aos imóveis localizados na Rua Francisco Pedroso, onde se localiza o imóvel da requerente, alegando evitar prejuízo e decisões conflitantes e/ou divergentes sobre o tema em apreço, invocando a prevenção.

Argumenta também a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, justificando que os danos provocados são decorrentes da alteração do curso do córrego e das obras de aterramento realizadas pela Construtora e imobiliária GMS, a qual figura como segunda ré nesta demanda.

No mérito, argumenta que, no uso de suas atribuições, através das secretariais municipais competentes, vem acompanhando a situação dos moradores do bairro São Gonçalo, hoje Jardim São Sebastião I, em especial quanto aos imóveis localizados na Rua Francisco Pedroso, sendo que já foram realizadas no local constante limpezas e ações, visando a contenção e prevenção de danos aos imóveis localizados na região.

Assevera também que quanto a alegada licença expedida em 1998 para a Sra. Cezina, esclarece que não é de sua responsabilidade o aterramento no imóvel particular, mas sim da proprietária que requereu a licença para realizar o aterramento no local, o que deveria ser feito de acordo com a licença expedida, defendendo não haver responsabilidade no caso em tela.

Por outro lado, aduz que a autora, de um lado não comprovou a existência dos supostos danos, e que, não conseguiu caracterizar o liame existente entre o hipotético dano e a conduta do agente, não havendo que se falar em obrigação de indenizar.

Por fim, requer alternativamente a minoração do valor arbitrado (IDs. 6281673 e 6281674).

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, visto que o Recorrente pretende se eximir da culpa, utilizando-se novamente dos mesmos argumentos ventilados na inicial (ID 6281676).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento
(ID 6757264).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020